Tribunal: TCU
Processo: 017.471/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Relatório de auditoria nas Demonstrações Contábeis Consolidadas da União (DCON), conhecidas como Balanço Geral da União (BGU).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas demonstrações contábeis consolidadas da União, conhecidas como Balanço Geral da União, com o objetivo de verificar a confiabilidade e a transparência das informações financeiras evidenciadas, em subsídio à emissão do parecer prévio sobre as Contas do Presidente da República do mesmo ano, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. apensar, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, estes autos aos do TC Processo 008.437/2025-4 , que trata das contas do Presidente da República referentes ao exercício de 2024.